Tribunal: TJBA
Processo: 0000580-49.2008.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000580-49.2008.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARILEIDE QUEIROZ TENORIO

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
MARIO JORGE CARDOSO DE OLIVEIRA, CAIO HENRIQUE VILELA COSTA registrado(a) civilmente como CAIO HENRIQUE VILELA COSTA, MARILIA CABRAL SANCHES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. REVELIA. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. DOCUMENTOS FISCAIS. PEDIDO IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança movida pela Companhia Hidrelétrica do São Francisco – CHESF, condenando a parte apelante ao pagamento de R$ 167.595,48, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. A apelante sustenta, em síntese, preliminar de inépcia da inicial, nulidade por cerceamento de defesa e irregularidade na juntada posterior de documentos, bem como impugna o mérito da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é inepta a petição inicial por ausência de causa de pedir e pedido certo e determinado; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial; (iii) determinar se é válida a juntada posterior de documentos essenciais à prova do direito alegado; e (iv) verificar a existência de inadimplemento contratual apto a justificar a condenação ao pagamento da quantia cobrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial contém causa de pedir clara, pedido certo e determinado, bem como documentação robusta, especialmente o contrato de arrendamento, seus aditivos e documentos fiscais, que demonstram de forma inequívoca a existência da relação jurídica e a inadimplência, não havendo que se falar em inépcia.

4. A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois a apelante foi regularmente citada, permaneceu revel e não requereu a produção da referida prova no momento processual oportuno, conforme exige o art. 349 do CPC.

5. A juntada posterior de documentos encontra respaldo no art. 435 do CPC, tendo sido respeitado o contraditório e inexistente qualquer indício de má-fé ou prejuízo processual, sendo os documentos meramente complementares à prova já produzida.

6. A presunção relativa de veracidade decorrente da revelia foi corroborada pelo conjunto probatório apresentado pela parte autora, que comprova a existência do contrato, o inadimplemento e o valor devido, sem que a apelante tenha trazido qualquer prova de pagamento ou impugnação específica capaz de afastar as alegações iniciais.

7. A sentença é minuciosa, coerente e bem fundamentada, aplicando corretamente o art. 344 do CPC, reconhecendo a revelia e condenando com base em provas documentais consistentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0000580-49.2008.8.05.0191
em que figura como apelante,
MARILEIDE QUEIROZ TENORIO
, e como apelada,
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares
, e, no mérito,

NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)